Tribunal: TJMT
Processo: 0025144-11.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025144-11.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANCORA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 15.576.613/0001-49 (APELADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANCORA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 15.576.613/0001-49 (APELANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – PROTOCOLO EQUIVOCADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DIVERSO – ERRO ESCUSÁVEL – TEMPESTIVIDADE – RECEBIMENTO MANTIDO – IMUTABILIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – RESCISÃO PREMATURA E IMOTIVADA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERDAS E DANOS CONFIGURADA – PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ART. 85, §2º, DO CPC – REGRA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Conforme o entendimento jurisprudencial, o protocolo de recurso em juízo diverso, desde que realizado dentro do prazo legal, caracteriza-se erro de forma escusável que não compromete sua tempestividade.

Reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração não cabe falar em imutabilidade sentença.

Demonstrada a ruptura prematura e imotivada do contrato firmado entre as partes e entabulado com prazo determinado, é caso de condenação da contratante ao pagamento das perdas e danos sofridos pela contratada conforme estabelecido em cláusula contratual.

Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2º do art. 85 do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025144-11.2016.8.11.0041

APELANTE (s): ANCORA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI, MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA.

APELADO (s): ANCORA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI, MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Ancora Empreendimentos e Construções EIRELI e por MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

AÇÃO
: Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Perdas de Danos, ajuizada por Ancora Empreendimentos e Construções EIRELI e desfavor de MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para declarar rescindido os contratos de prestações de serviços firmado entre as partes e condenar a requerida ao pagamento da indenização por perdas e danos estabelecida na cláusula 3.3, a ser apurada por ocasião da liquidação da sentença, considerando a média mensal recebida e o prazo que restava de cada contrato, devendo para tanto serem juntadas as notas fiscais emitidas de acordo com o item 5.3 do contrato.

Reconhecida a sucumbência recíproca, em sentença integrativa proferida em sede de Embargos de Declaração (Id. 150573825 - pág. 3), condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma e dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO DA REQUERIDA MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.:
sustenta que a autora deu causa à justa resolução do contrato, por manifesto descumprimento e incidência em cláusula resolutiva expressa, relativa às obrigações trabalhistas e à segurança do trabalho.

Argumenta que um dos contratos listado na inicial, o contrato de n. 8800415743, não foi juntado aos autos e contra este a sentença não pode prevalecer.

Alega a inexistência de perdas e danos, porque o pagamento era condicionado à medição do serviço prestado, porquanto não cabe presumir que a autora receberia a média dos valores já recebidos, até o vencimento dos contratos.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada

APELAÇÃO DA AUTORA ANCORA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI:
sustenta, em síntese,

a intempestividade dos Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, ao fundamento de que o protocolo realizado de forma errada, em outro processo, configura erro grosseiro, bem assim que sequer foi corrigido em tempo hábil, ou seja, durante o tempo em que os prazos dos processos físicos e híbridos estiveram suspensos pelas portarias editadas em razão da covid-19.

Assevera ainda que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre a proporcionalidade dos pedidos de que cada parte foi sucumbente.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja declarada a intempestividade dos embargos de declaração, a fim de manter a imutabilidade da sentença com o trânsito em julgado certificado, subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados de acordo com a proporcionalidade da sucumbência das partes nos pedidos e proveito econômico obtido.

Contrarrazões
da autora Ancora Empreendimentos apresentadas no Id. 150573828, e da requerida MRV apresentadas no Id. 150573852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso da requerida
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.
está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a condenação ao pagamento da indenização por perdas e danos.

O cerne do Apelo da autora
Ancora Empreendimentos e Construções EIRELI
, está em saber se é caso de considerar intempestivos os Embargos de Declaração opostos pela requerida MRV Prime, em razão do protocolo equivocado em autos diversos.

Subsidiariamente, saber se cabe reforma parcial da sentença impugnada, quanto à fixação dos honorários advocatícios, arcados por ambas as partes sucumbentes, no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

A lide tem por objetivo o pagamento de indenização em decorrência de quebra prematura e imotivada de relação contratual.

Narra a inicial que as partes firmaram 05 (cinco) contratos de prestação de serviço no ano de 2015, pelo prazo determinado de 24 meses, todavia a contratante MRV rescindiu o pacto de forma verbal e imotivada em 02/03/2016, sem efetuar o pagamento de valores a título de rescisão, serviços prestados e multas contratuais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrado tanto o rompimento imotivado da relação negocial, quanto o dever de indenizar por perdas e danos, conforme estabelecido em cláusula contratual.

Para melhor compreensão da matéria, necessários alguns esclarecimentos.

O
processo foi julgado com resolução do mérito em 05/03/2020, cuja sentença foi publicada no DJe n. 10691, em
10/03/2020
.

Consta que foi certificado o trânsito em julgado em 13/10/2020, bem assim que os autos foram remetidos ao arquivo definitivo.

Posteriormente foi requerido o desarquivamento pela autora, para o início do cumprimento da sentença.

Nesse ínterim, a requerida peticionou para informar que protocolizou embargos de declaração dentro do prazo legal, em
17/03/2020
, todavia, foi juntado nos autos do Processo n. 3711-05.2003.8.11.0041 – código 113512, em trâmite perante o Juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, em razão de erro material escusável no protocolo do recurso pelo PEA, referente à digitação errada do código do processo no sistema.

Dessa forma, a requerida MRV Prime pleiteou o recebimento dos embargos de declaração, que tem por finalidade a modificação da condenação, na parte que estipula a sucumbência.

O Juízo de origem
recebeu e deu impulso aos referidos embargos de declaração, para intimar a parte contrária para manifestar.

Contra a referida determinação, a autora Ancora Empreendimentos e Construções interpôs o Agravo de Instrumento n. 1011298-57.2021.8.11.0000,

cujo recurso não foi conhecido por este Tribunal.

Na sequência, da marcha processual na origem, consta que os embargos de declaração foram providos e atribuídos efeitos modificativos, para reconhecer a sucumbência recíproca e distribuir os respectivos ônus, cuja decisão integrou a sentença ora impugnada.

Ambas as partes recorreram.

Por questão de ordem processual
, analisa-se a tese da autora, Ancora Empreendimentos e Construções EIRELI, de intempestividade dos Embargos de Declaração opostos pela requerida MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

De início
, afasta-se a arguição da requerida MRV Prime de preclusão consumativa, máxime porque no Agravo de Instrumento n. 1011298-57.2021.8.11.0000 restou consignado que a matéria é objeto de recurso de apelação.

No mais, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos em tempo oportuno, inclusive como já reconhecido pelo Juízo de origem.

É importante destacar que o protocolo foi tempestivo em 17/03/2020, os embargos de declaração foram direcionados corretamente ao mesmo juízo da causa, o número do processo foi corretamente preenchido nas razões do recurso e as partes foram mencionadas de modo acertado, o único erro, logo, foi no ato do protocolo, o que torna tal equívoco escusável e sanável.

Frisa-se, o erro escusável ocorreu apenas quanto ao protocolo pelo Portal Eletrônico do Advogado (PEA), quando o processo tramitava exclusivamente físico, o pedido foi adequado, ou seja, não houve erro quanto à medida judicial cabível, foi direcionado ao mesmo juízo da causa e, se tempestivo, era mesmo o caso de permitir o seu conhecimento.

Ressalta-se que o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero erro de protocolo não impede o recebimento e conhecimento do recurso tempestivo, considerada a patente boa-fé no exercício do direito de defesa.

Isso porque o equívoco não pode validar a perda de um direito, notadamente quando o erro pode ser sanado.

A propósito, o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTOCOLO EQUIVOCADO. JUÍZO DIVERSO. ERRO ESCUSÁVEL. TEMPESTIVIDADE.
I.
O protocolo de recurso em juízo diverso, desde que realizado dentro do prazo legal, caracteriza erro de forma que não compromete a sua tempestividade
.
II. Recurso conhecido e provido.
(TJDF - Acórdão 941995, 20150020319775AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 23/5/2016. Pág.: 313/324)

Desta forma, é de ser mantido o recebimento dos Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, porquanto, a despeito de o recurso ter sido juntado nestes em 15/03/2021, depois da retomada dos prazos processuais pela Portaria n. 024/2020, tal fato não desnatura a tempestividade dos aclaratórios.

Assim,
reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração, não cabe falar em imutabilidade sentença, a fim de afastar a
decisão integrativa conferida aos aclaratórios e a abertura do prazo recursal.

Ultrapassada a questão
, analisam-se os fundamentos da requerida apelante MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

No caso, verifica-se que é incontroverso que os contratos de prestação de serviços de construção civil firmados no ano de 2015 foram entabulados entre as partes por tempo determinado (24 meses), assim como é incontroversa a ruptura verbal e prematura dos pactos em março de 2016.

Em sua defesa a requerida contratante se apoia na justa causa para o rompimento dos contratos, ao argumento de que a contratada não teria cumprido cláusulas contratuais (Cláusula 9ª e 14.2) referentes às obrigações trabalhistas de seus funcionários.

Sucede que a requerida contratante MRV Prime não comprova (ônus que lhe competia) o descumprimento das referidas obrigações contratuais por parte da autora contratada, Ancora Empreendimentos e Construções, como bem acentuado pela sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“No caso, os contratos firmados entre as partes (fls. 21/33) tem por objeto a “execução dos serviços discriminados na Tabela de Serviços - Anexo I”, cujo pagamento seria apurado através de medição dos serviços prestados, com periodicidade mensal, a ser realizada pelo preposto da contratante, ficando ainda estipulado na avença que após a realização e aprovação da medição seria emitida nota fiscal, destacando os valores correspondentes a mão-de-obra.

Infere-se ainda que os referidos contratos foram entabulados com prazo determinado, e não há controversa quanto a rescisão antecipada dos mesmos operada de forma verbal pela Requerida em março/2016.

Por sua vez,
a cláusula 3.3 dos contratos estabelece que a interrupção dos serviços antes do término do prazo somente poderia ocorrer mediante acordo entre as partes, sob pena de indenização por perdas e danos à parte prejudicada
.

A parte Requerida argumenta que rescindiu as avenças em decorrência do descumprimento das obrigações trabalhistas para com seus funcionários pela Contratada ora Autora, estando assim, amparada nas cláusulas 9ª e 14.2 do contrato.

[...]
verifico que a justificativa deflagrada pela parte Requerida não encontra amparo no arcabouço probatório, a uma porque não trouxe qualquer documentação a fim de corroborar suas alegações, e segundo porque os documentos encartados pela parte Autora as fls. 137/142 sinalizam que as ações trabalhistas movidas em desfavor da Contratada se referem a período posterior à rescisão do contrato firmado entre as partes
.

Além do mais,
não se pode perder de vista que em casos tais o mínimo que se espera é que a rescisão da avença se dê pelos mesmos elementos de existência, requisitos de validade e fatores de eficácia do contrato cujos efeitos se visa a eliminar, adotando-se o princípio da simetria das formas disposto no art. 472 do Código Civil: "O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato
".

Nesse passo, evidente que a parte Requerida não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, não provou a alegação de que a Autora teria descumprido suas obrigações contratuais de modo a legitimar a rescisão por justa causa”.
(g.n)

Do conjunto fático probatório, não ficou caracterizado justa causa para o rompimento dos contratos de prestação de serviços aqui discutidos, porquanto não se evidencia o descumprimento das
obrigações trabalhistas ou a má gestão e controle da empresa contratada na condução dos seus funcionários.

Desta forma, configurada a ruptura imotivada dos contratados de prestação de serviço, é mesmo o caso de aplicar a cláusula contratual (Cláusula 3.3) que trata das perdas e danos, conforme os parâmetros estabelecidos na sentença, que se transcreve:

“No que concerne à indenização por perdas e danos prevista na cláusula 3.3, não houve estipulação no contrato sobre a forma de apuração a esse título, mostrando-se razoáveis os parâmetros indicados pela parte Requerente para o arbitramento, quais sejam: 1) o valor do contrato e 2) o prazo que restava do contrato.

Isto porque,
de acordo com o disposto no artigo 402 e seguintes do Código civil, referida indenização ostenta caráter compensatório e penitencial, com vistas ao cumprimento do contrato, impondo prestação pecuniária à parte que optar por exercer o direito potestativo à sua resilição
.

Sendo assim, considerando que a parte Autora não trouxe aos autos cálculo pormenorizado a fim de demonstrar de plano o quantum debeatur, deverá o montante ser apurado por ocasião da liquidação da sentença, pela média mensal auferida em cada contrato multiplicado pelo numero de meses faltantes para o término, devendo para tanto serem juntadas as notas fiscais emitidas de acordo com o item 5.3 do contrato”.

Correta a sentença nestes pontos, não comporta reformas.

Quanto ao argumento de que não foi apresentado o contrato n. 8800415743, além de configurar fundamento novo, trazido somente nesta seara de recurso, de se considerar que o referido documento é de conhecimento de ambas as partes.

Por derradeiro, no que tange ao pedido subsidiário da autora Ancora Empreendimentos, para a fixação dos honorários advocatícios
de acordo com a proporcionalidade da sucumbência das partes nos pedidos e proveito econômico obtido, tal tese também não prospera.

Verifica-se que a sentença de parcial procedência dos pedidos, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC, em favor de ca
da parte adversa.

A sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que o § 2º do referido art. 85 do CPC veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos de apelação
, mantém-se inalterada a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022